Tribunal: TJMT
Processo: 1035497-06.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035497-06.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO ACIOLY LINS - CPF: 813.438.501-00 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de produção antecipada de provas, reconhecendo a entrega dos documentos pelo requerido, mas indeferiu a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de pretensão resistida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a apresentação de documentos em contestação configura resistência suficiente para justificar a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ação de produção antecipada de provas tem natureza de jurisdição voluntária e, por isso, apenas admite imposição de ônus sucumbenciais em hipóteses de resistência injustificada à pretensão. 4. No caso, embora o autor tenha feito pedido administrativo prévio, não se comprovou negativa expressa do requerido; ao contrário, os documentos foram apresentados prontamente após a citação. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte afasta a condenação em honorários quando a parte apresenta os documentos solicitados com a contestação, sem criar obstáculo ou embaraço processual à pretensão do autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A apresentação dos documentos requeridos em ação de produção antecipada de provas, ainda que após a citação, não configura pretensão resistida quando não comprovada recusa prévia ou resistência judicial. 2. Inexistindo resistência injustificada, não cabe condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 381 a 383.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1000105-71.2024.8.11.0022, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Recurso de Apelação
interposto por
MARCO AURELIO ACIOLY LINS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedente a ação de produção antecipada de provas ajuizada em face

do
BANCO DAYCOVAL S/A,
declarando satisfeita a apresentação dos documentos solicitados pelo autor, sem condenação da parte requerida em custas e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de pretensão resistida.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que deixou de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que houve pretensão resistida comprovada nos autos, uma vez que solicitou cópia do contrato bancário na via administrativa, inclusive com envio de carta com Aviso de Recebimento (AR), tendo o apelado apresentado os documentos somente na via judicial. Defende o caráter alimentar dos honorários advocatícios e requer a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (id. 314010905), o
BANCO DAYCOVAL S/A
suscita preliminar de deserção do recurso, argumentando que o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor não se estende ao seu advogado, sendo que o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que não houve resistência no fornecimento da prova solicitada.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 314988890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de r
ecurso de apelação
interposto por
MARCO AURELIO ACIOLY LINS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedente a ação de produção antecipada de provas ajuizada em face

do
BANCO DAYCOVAL S/A,
declarando satisfeita a apresentação dos documentos solicitados pelo autor, sem condenação da parte requerida em custas e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de pretensão resistida.

No caso em apreço, observa-se que o recurso tem por objeto exclusivo a controvérsia quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sem impugnação ao mérito da ação principal.

De início, importante destacar que a ação de produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, possui natureza de jurisdição voluntária, não tendo caráter contencioso, conforme esclarecido na decisão de primeira instância.

Assim, somente se justifica a condenação em honorários advocatícios quando a parte requerida opuser resistência injustificada à pretensão.

O magistrado
a quo
fundamentou o afastamento dos honorários advocatícios na ausência de resistência por parte do Banco réu, que apresentou a documentação solicitada quando de sua contestação.

No caso em análise, o apelante sustenta que houve pretensão resistida por parte do apelado, uma vez que solicitou administrativamente a apresentação dos documentos bancários, mediante carta com Aviso de Recebimento, e o apelado somente os apresentou após ser citado na ação judicial.

Verifica-se que, uma vez citado, o apelado prontamente apresentou os documentos solicitados pelo apelante, conforme se depreende dos ids 314010881 a 314010891, não tendo apresentado qualquer resistência à pretensão na via judicial.

Com efeito, constitui entendimento pacífico e consolidado na jurisprudência pátria, inclusive desta e. Corte de Justiça, que a apresentação espontânea dos documentos requeridos na própria peça defensiva obsta o reconhecimento de pretensão resistida, circunstância que, em conformidade com o princípio da causalidade, afasta a imposição de condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020 – grifo nosso)

A
ratio
subjacente a tal orientação jurisprudencial reside no fato de que o instituto da sucumbência pressupõe, como elemento nuclear, a existência de resistência processual injustificada que tenha dado causa ao litígio, o que não se verifica quando a parte demandada atende voluntariamente à pretensão deduzida em juízo, ainda que o faça no momento processual oportuno para apresentação de defesa.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. AFASTAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento:
A ausência de resistência efetiva à pretensão de exibição de documentos descaracteriza a existência de lide e afasta a condenação em custas e honorários advocatícios. A apresentação dos documentos em juízo, sem oposição relevante, impede o reconhecimento de sucumbência da parte requerida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I. (N.U 1000105-71.2024.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025 – grifo nosso)

De fato, consta dos autos que o apelante encaminhou notificação extrajudicial ao apelado, solicitando cópia do contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, planilha evolutiva e faturas do referido cartão desde o início da contratação (id. 314010867). Contudo, não há nos autos comprovação de que o apelado tenha se recusado expressamente a fornecer os documentos solicitados ou que tenha apresentado qualquer justificativa para não atender à solicitação administrativa.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINARES. JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AFASTADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A apresentação dos documentos requeridos na ação de produção antecipada de provas, ainda que após a citação, afasta a configuração de pretensão resistida quando inexistente negativa ou obstáculo judicial. Não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios na produção antecipada de provas se não houver pretensão resistida, ainda que haja requerimento administrativo prévio sem êxito.
(N.U 1035277-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA OMISSÃO DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) III. Razões de decidir: 1. A decisão agravada foi fundamentada na jurisprudência, que exige a comprovação de resistência ou omissão por parte da parte adversa para autorizar a exibição de documentos liminarmente. A simples alegação de ausência de resposta, sem elementos probatórios que comprovem tal omissão, não é suficiente para justificar a concessão da medida urgente. 2.
O envio de um e-mail solicitando documentos não configura, por si só, negativa formal ou tácita por parte da requerida.
A ausência de requerimento formal que comprove a omissão inviabiliza a concessão da medida liminar. 3. Não foi demonstrada a urgência ou necessidade imediata dos documentos requeridos, pois o Juízo singular pode, na fase instrutória, determinar a produção da prova documental se considerar indispensável ao deslinde da causa. IV. Dispositivo e tese: Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “A simples alegação de ausência de resposta, desacompanhada de provas concretas da omissão da parte adversa, não é suficiente para autorizar a concessão de tutela de urgência para exibição de documentos. A parte requerente deve comprovar a resistência ou omissão da parte adversa, bem como a urgência da medida.” (N.U 1003061-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO VIA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA QUE NÃO CONFIGURA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. NÃO CONFIGURADA PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0034976-87.2015.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SIGURD ROBERTO BENGTSSON - J. 25.10.2018, grifo nosso).

No caso em análise, embora o apelante tenha comprovado a solicitação administrativa dos documentos, não há nos autos comprovação de que o apelado tenha se recusado expressamente a fornecê-los ou que tenha apresentado qualquer justificativa para não atender à solicitação. Além disso, uma vez citado, o apelado prontamente apresentou os documentos solicitados, não tendo apresentado qualquer resistência à pretensão na via judicial.

Assim, em que pese o apelante tenha sido obrigado a ajuizar a ação para obter os documentos solicitados, não se vislumbra resistência injustificada por parte do apelado que justifique a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse contexto, considerando a ausência de pretensão resistida por parte do apelado, bem como a jurisprudência pacífica sobre o tema, não há como acolher o pleito recursal para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a ação de produção antecipada de provas sem condenação da parte requerida em custas e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de pretensão resistida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025